Tribunal: STF
Processo: Rcl 18885
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Direito Processual Civil. Multa processual imposta a advogado. Ofensa à ADI nº 2.652/DF. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. Viola a autoridade do julgado na ADI nº 2.652/DF a aplicação de multa processual ao advogado, o qual não figura como parte ou como interveniente na ação.



    2. Agravo regimental parcialmente provido.